Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-25.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPRA DE MOTOCICLETA. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes, cujo objeto era compra e venda do veículo HONDA modelo CG 125 FAN ES, cor vermelha, placa JJK-2286, determinando que o autor devolvesse o referido bem ao requerido; e condenar o réu/recorrente a restituir, em favor do autor, a quantia de R$ 4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais), em razão do desfazimento do negócio.
2. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria sido intimado, por seu advogado, a se manifestar sobre os atos processuais praticados no curso do processo, notadamente a sentença, em razão da substituição de seus advogados, por meio de substabelecimento sem reservas, juntado aos autos. No mérito, sustenta que procedeu ao efetivo conserto da motocicleta, objeto da demanda. Aduz, ainda, que o autor não trouxe provas capazes de comprovar a adulteração no motor da motocicleta. Requer, portanto, a reforma da sentença.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Com efeito, houve a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes pelas antigas patronas da recorrente (ID 18727764), sem que houvesse a alteração na sua representação realizada pela secretaria do Juizado. Todavia, é bom lembrar que o direito processual civil pátrio consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo (CPC, art. 282, § 1.o). Essa a hipótese dos autos, pois, apesar de ter havido uma primeira publicação da sentença em nome dos antigos procuradores, após manifestação, o juízo de origem não só determinou o cadastramento dos novos patronos da recorrente como, por consequência, estabeleceu uma nova intimação da sentença por intermédio deles (ID 18727783). Ademais, importante mencionar que, após a juntada do substabelecimento, não houve qualquer pronunciamento judicial. O cancelamento da audiência de instrução e julgamento se deu, por mero ato administrativo, em razão da pandemia causada pelo Coronavírus (ID 18727767). O indeferimento da produção de prova testemunhal, esse sim, se deu por ato decisório. Quanto a esse ponto, cabe ressaltar que não incorre em cerceamento de defesa a sentença que considerou as provas acostadas nos autos suficientes para formação do convencimento do magistrado, sem necessidade de produção de prova oral para elucidação dos fatos. Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.
4. Mérito. Narra a inicial que a parte autora adquiriu motocicleta da marca Honda, modelo CG 125 Fan, em 17.07.2019, junto ré, pelo valor total de R$ 4.600,00. Todavia, conta que, após receber a moto, percebeu que o bem apresentava defeito em uma peça denominada de cubo. Informa que, ao entrar em contato com a requerida, foi informado que a empresa só se responsabilizaria se fosse problema no motor e câmbio. Segue relatando que constatou, ainda, que o motor do veículo também foi adulterado, uma vez que o original seria de 125 cilindradas, contudo, constava de 150 cilindradas. Aduz, também, que o quadro da moto e os amortecedores se encontram danificados.
5. Analisando detidamente os autos, constato a verossimilhança das alegações do consumidor no sentido de que o veículo, realmente, lhe foi entregue com inúmeros vícios, que o impediram, inclusive, de usufruir o bem, consoante comprovado através dos orçamentos juntados aos autos ID 18727759, p. 1 (Torneadora JP Ltda) e p. 6 (Casa das motos e carros), e das nota fiscais de ID 18727703, p. 1 e ID 18727759, p. 8 (Moto 7 S. Sebastião).
6. Não sem motivo, a própria recorrente, em sua peça de defesa, bem como nas razões de seu recurso, reconheceu a existência dos alegados vícios na motocicleta vendida ao recorrido, comprometendo-se, inclusive, a sanar os vícios existentes e entregar o veículo ao recorrido em boas condições de uso (ID 18727741, p. 2). Ocorre que o conserto realizado pelo recorrente (ID 18727743) não abarcou as peças que, posteriormente à entrega do bem ao consumidor, apresentaram defeito e inviabilizaram seu uso (cubo da roda traseira, amortecedores e quadro da moto).
7. Ademais, contrariamente ao sustentado em seu recurso, restou devidamente comprovado, pelo orçamento de ID 18727759, p. 6, a adulteração da cilindrada do veículo, que originalmente era de 120 cilindradas e foi alterada para 150 cilindradas. Tal fato é evidenciado pelas peças que o responsável da oficina lista para desfazer a referida mudança de cilindrada.
8. Sendo assim, existente vício oculto no bem vendido, que envolve característica que lhe é essencial, e tendo o consumidor apresentado sua reclamação dentro do prazo decadencial previsto pela lei, deve o negócio jurídico entabulado ser desfeito, com consequente retorno dos seus efeitos financeiros ao estado anterior. Devida, portanto, a devolução ao autor da quantia de R$ 4.980,00, que abrange o valor pago pelo bem e pelas peças compradas para conserto do veículo.
9. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.